Tribunal: STF
Processo: AI 816491
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 


  




1.  A interposição de recursos somente é cabível após a publicação da decisão contra a qual se recorre. Na hipótese de o protocolo das razões recursais realizar-se antes da veiculação do ato judicial a ser impugnado, a parte deve, após a divulgação no órgão oficial, ratificá-las. 




2.  Em razão da decisão embargada já ter sido atacada por primeiros embargos de declaração, torna-se inviável o seu conhecimento, ante a ocorrência de preclusão consumativa e a ofensa ao princípio da unirecorribilidade. 




3.  Embargos de declaração não conhecidos.